Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730061-27.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO DESPACHO Defiro a suspensão do feito até o dia 25/09/2022, conforme solicitado pelas partes (IDs 34734213 e 35302902), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007